Tribunal: TJDFT
Processo: 0747592-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA LIMA LOPES, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo de cumprimento de sentença requerido em desfavor de CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP. O juízo indeferiu liminarmente o processamento do incidente, ao fundamento de não estariam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, porque não ficou demonstrada a abertura de novas empresas para fraudar credores e nem que “as empresas devedoras utilizam conta dos sócios para movimentação bancária”. Nas razões recursais, a recorrente sustentou ser inadmissível o indeferimento liminar do incidente, porque não se pode permitir que o sócio-administrador das devedoras se utilize de terceiras empresas “como escudo contra a responsabilização patrimonial” e de forma a impedir o cumprimento da obrigação, uma vez que as medidas executivas diretas restaram ineficazes. A atuação desse sócio revela indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela criação de múltiplas empresas interligadas com o mesmo objeto social, configurando um desvio de finalidade e confusão patrimonial. Requereu a concessão da liminar “de modo a assegurar o imediato processamento do incidente e a inclusão do sócio e das empresas no polo passivo” ou, alternativamente, a inclusão do sócio-administrador e, ao final, a conformação da liminar. Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras, com a inclusão do sócio RAIMUNDO BRITO SOUSA no polo passivo. Enfatiza que Raimundo Brito Sousa possui mais de 10 (empresas) com a mesma razão e objeto social, no que passou a “criar todas essas empresas para fraudar a execução”, transferindo os bens de uma empresa para outra, com o intuito de ocultar seu patrimônio. Decido. Convém anotar, de plano, que a matéria se encontra jungida às disposições insertas no Código Civil. Daí porque a desconsideração da personalidade somente será possível com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC: (...) Como se vê, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). Nesse sentido: (...) Na espécie, a mera alegação de que foram abertas novas empresas para fraudar credores não se coaduna com a realidade, porquanto tais empresas se encontram ativas pelo menos desde 2008 (ID 211847776), portanto, 11 anos antes de celebrar o contrato inadimplido na presente ação. Ademais, não há qualquer comprovação de que as empresas devedoras utilizam conta dos sócios para movimentação bancária, sobrelevando destacar que a dissolução irregular ou insolvência da empresa não atrai a responsabilidade dos sócios. Indefiro o pedido de ID 211847759. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pleito formulado em sede de liminar, é a determinação de imediato processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas, por eventual confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídico. O pedido é satisfativo e de efeitos irreversíveis, o que é vedado pelo §3o do art. 300 do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46